Tribunal: TJMT
Processo: 1016909-57.2024.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-21

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. CNH. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto por Ana Cristina Candido e Silva contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, visando o reconhecimento da validade de sua CNH definitiva e reinclusão nos bancos de dados do DETRAN/MT, além do arquivamento do processo administrativo que resultou na exclusão de seu registro.
2. A decisão monocrática negou provimento ao recurso, considerando a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de direito líquido e certo.
II. Questão em discussão
1. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de provimento ao recurso, com base em irregularidades no processo de habilitação, é válida, ou se deve ser reformada em razão do cerceamento de defesa e da falha atribuída à autoescola, não podendo ser imputada à agravante.
2. Também se discute a possibilidade de convalidação do ato administrativo, tendo em vista que a agravante atuou de boa-fé durante todo o processo.
III. Razões de decidir
1. O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido. Contudo, no mérito, não há razão para provimento, pois a decisão agravada foi fundamentada de forma clara e detalhada, abordando todas as alegações da agravante, incluindo cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo.
2. Não há justificativa para a convalidação do ato administrativo, pois o cancelamento da CNH se baseou em irregularidades insanáveis, que não podem ser corrigidas. A responsabilidade pela falha não pode ser atribuída exclusivamente à Administração Pública, especialmente quando as exigências legais mínimas não foram cumpridas pela autoescola.
3. A alegação de cerceamento de defesa foi refutada, pois a agravante foi devidamente notificada, não tendo demonstrado prejuízo concreto. Além disso, a decisão corretamente afastou a aplicação do mandado de segurança, considerando a ausência de direito líquido e certo.
IV. Dispositivo e Tese
1. Negado provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão agravada.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento de CNH em razão de irregularidade no processo de habilitação, apurada em procedimento administrativo regular, é legítimo, não sendo possível a convalidação de ato administrativo viciado. 2. A falha da autoescola não isenta a agravante de responsabilidade, pois o cumprimento das exigências legais é condição para o direito à habilitação."
Legislação relevante citada: CTB, art. 263, § 1o; CPC/2015, art. 932, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 568.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016909-57.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA CRISTINA CANDIDO E SILVA - CPF: 058.827.401-18 (AGRAVANTE), NATALLIA CRISTINA AMARAL SILVA BARBOSA - CPF: 061.234.441-07 (ADVOGADO), SAMUEL MATTIAS NETTO - CPF: 712.809.011-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. CNH. PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Ana Cristina Candido e Silva contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, visando o reconhecimento da validade de sua CNH definitiva e reinclusão nos bancos de dados do DETRAN/MT, além do arquivamento do processo administrativo que resultou na exclusão de seu registro.

2. A decisão monocrática negou provimento ao recurso, considerando a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de direito líquido e certo.

II. Questão em discussão

1. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de provimento ao recurso, com base em irregularidades no processo de habilitação, é válida, ou se deve ser reformada em razão do cerceamento de defesa e da falha atribuída à autoescola, não podendo ser imputada à agravante.

2.

Também se discute a possibilidade de convalidação do ato administrativo, tendo em vista que a agravante atuou de boa-fé durante todo o processo.

III. Razões de decidir

1. O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido. Contudo, no mérito, não há razão para provimento, pois a decisão agravada foi fundamentada de forma clara e detalhada, abordando todas as alegações da agravante, incluindo cerceamento de defesa e nulidade do processo administrativo.

2. Não há justificativa para a convalidação do ato administrativo, pois o cancelamento da CNH se baseou em irregularidades insanáveis, que não podem ser corrigidas. A responsabilidade pela falha não pode ser atribuída exclusivamente à Administração Pública, especialmente quando as exigências legais mínimas não foram cumpridas pela autoescola.

3. A alegação de cerceamento de defesa foi refutada, pois a agravante foi devidamente notificada, não tendo demonstrado prejuízo concreto. Além disso, a decisão corretamente afastou a aplicação do mandado de segurança, considerando a ausência de direito líquido e certo.

IV. Dispositivo e Tese

1. Negado provimento ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento:
"1. O cancelamento de CNH em razão de irregularidade no processo de habilitação, apurada em procedimento administrativo regular, é legítimo, não sendo possível a convalidação de ato administrativo viciado. 2. A falha da autoescola não isenta a agravante de responsabilidade, pois o cumprimento das exigências legais é condição para o direito à habilitação."

Legislação relevante citada
:
CTB, art. 263, § 1o; CPC/2015, art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n.o 568.

AGRAVANTE: ANA CRISTINA CANDIDO E SILVA

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN-MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Ana Cristina Candido e Silva
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora ao Id. 318651378, no Recurso de Apelação no
1
016909-57.2024.811.0041
,
apresentado pela Agravante em face do Agravado, que negou provimento ao recurso em que objetivava o reconhecimento da
validade de sua CNH definitiva, com reinclusão nos bancos de dados do DETRAN/MT, bem como o arquivamento do processo administrativo que culminou com a exclusão do registro.

Nas
razões recursais, o Agravante alega
cerceamento de defesa e irregularidades no processo administrativo.

Defende que,
a irregularidade no processo de habilitação não foi causada por sua conduta, mas por falhas da autoescola, que é fiscalizada pelo DETRAN/MT. Que, a responsabilidade pela falha seria da Administração Pública, não podendo ser imputada à Agravante.

Argumenta que a convalidação do ato administrativo seria a medida adequada, já que o erro não causou prejuízo ao interesse público nem a terceiros, e ela agiu de boa-fé durante todo o processo de habilitação.

Por fim, pugna pela reforma da decisão que negou provimento ao recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão expedida por meio do id. 339756886.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Ana Cristina Candido e Silva
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, no Recurso de Apelação apresentado pela Agravante em face do Agravado, que negou provimento ao recurso em que objetivava o reconhecimento da
validade de sua CNH definitiva, com reinclusão nos bancos de dados do DETRAN/MT, bem como o arquivamento do processo administrativo que culminou com a exclusão do registro.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Todavia, no mérito, não comporta provimento.

A decisão agravada analisou de forma minuciosa as questões suscitadas no recurso de apelação, enfrentando, de modo claro e fundamentado, tanto as alegações de nulidade do processo administrativo quanto a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé objetiva e da confiança legítima. Não se verifica, portanto, qualquer omissão, contradição ou equívoco jurídico apto a justificar a reforma do entendimento anteriormente adotado.

No que concerne à alegada nulidade do julgamento monocrático, não assiste razão à agravante. A atuação singular do relator encontra amparo expresso no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, bem como na Súmula n.o 568 do Superior Tribunal de Justiça, sendo plenamente legítima quando a matéria se encontra em consonância com entendimento dominante nos tribunais. No caso concreto, a controvérsia relativa ao cancelamento de CNH diante de irregularidades insanáveis no processo de habilitação, devidamente apuradas em procedimento administrativo, possui orientação jurisprudencial consolidada no sentido da legalidade do ato administrativo e da inaplicabilidade do mandado de segurança na ausência de direito líquido e certo comprovado de plano.

Superada essa questão, observa-se que a agravante apenas reedita argumentos já examinados e rejeitados na decisão monocrática. Conforme documentado nos autos, o procedimento administrativo foi regularmente instaurado para apurar vícios graves no processo de habilitação, notadamente a ausência de comprovação de frequência às aulas práticas obrigatórias, circunstância que compromete a validade do ato de expedição da Carteira Nacional de Habilitação.

Nos termos do artigo 263, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, constatada a irregularidade na expedição do documento de habilitação, impõe-se à autoridade administrativa o seu cancelamento, tratando-se de ato vinculado, que não comporta juízo de conveniência ou oportunidade. Assim, inexistente direito adquirido a partir de ato eivado de vício insanável, não há falar em proteção à confiança legítima ou em convalidação do ato administrativo.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a decisão agravada foi expressa ao consignar que houve notificação da interessada no endereço por ela fornecido ao órgão de trânsito, sendo-lhe oportunizada a manifestação no processo administrativo. A agravante, entretanto, não demonstrou, de forma inequívoca, qualquer prejuízo concreto decorrente de suposta irregularidade formal, ônus que lhe incumbia.

Também não prospera a tese de que eventual falha da autoescola deveria ser integralmente suportada pela Administração Pública. A formação de condutores insere-se no âmbito do poder de polícia estatal e visa à tutela da segurança no trânsito, de modo que a ausência de cumprimento das exigências legais mínimas inviabiliza o reconhecimento de direito subjetivo à manutenção da CNH, ainda que não demonstrada má-fé por parte da condutora.

Por fim, corretamente concluiu a decisão agravada pelo não cabimento do mandado de segurança, uma vez que o direito alegado não se apresenta líquido e certo, demandando dilação probatória incompatível com a via eleita. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi ilidida por prova pré-constituída apta a demonstrar ilegalidade ou abuso de poder.

Dessa forma, ausente qualquer argumento novo ou elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impõe-se a sua integral manutenção.

Ademais, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026